Tribunal: TJPA
Processo: 0006068-59.2012.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? TRÁFICO DE DROGAS ? DESCLASSICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO ? AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES ? CREDIBILIDADE. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais militares, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão do apelante, a não ser que suas declarações se apresentem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A quantidade da substância apreendida justifica a levação da pena nos termos do art. 42 da lei 11.343/06. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00060685920128140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MATEUS SOARES DOS SANTOS (ADVOGADA: KELLY APARECIDA SOARES - DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO - AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES - CREDIBILIDADE. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais militares, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão do apelante, a não ser que suas declarações se apresentem em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. A quantidade da substância apreendida justifica a levação da pena nos termos do art. 42 da lei 11.343/06. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Maiton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00060685920128140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MATEUS SOARES DOS SANTOS (ADVOGADA: KELLY APARECIDA SOARES - DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
MATEUS SOARES DOS SANTOS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
Em 06.11.2012, por volta das 21h, uma guarnição da polícia militar realizava ronda pelo bairro dos Minérios, quando abordaram Celso Antonio Araújo Rocha encontrando com o mesmo 01 ¿muca¿ da droga vulgarmente conhecida por maconha. Ato contínuo, Celso Antonio informou aos policiais que havia adquirido a substância entorpecente com o denunciado, levando a guarnição até a residência do mesmo. Ao chegar na casa do acusado, os policiais encontraram uma mochila e em seu interior estavam aproximadamente 300 gramas da droga vulgarmente chamada MACONHA, razão pela qual deram voz de prisão ao denunciado conduzindo-o à DEPOL. Interrogado no curso do inquérito policial tombado o denunciado alegou ser usuário, no entanto, afirmou que forneceu a droga para Celso Antonio Araújo Rocha. (...)¿
(sic)

Denúncia recebida em 08 de março de 2013, fl.57.

Aponta o apelante a ausência de recurso da acusação, não podendo ser agravada sua situação, sob pena de violação ao princípio da proibição à
reformatio in pejus
. Pretende a absolvição, eis que não há provas de que comercializava a droga. Requer ainda a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da lei 11.343/06, alegando que a droga se destinava ao consumo próprio.

Contrarrazões às fls. 118-122.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 12 de dezembro de 2019.

De.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
TJE/PA - TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00060685920128140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MATEUS SOARES DOS SANTOS (ADVOGADA: KELLY APARECIDA SOARES - DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
MATEUS SOARES DOS SANTOS
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33, caput, da lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿
Em 06.11.2012, por volta das 21h, uma guarnição da polícia militar realizava ronda pelo bairro dos Minérios, quando abordaram Celso Antonio Araújo Rocha encontrando com o mesmo 01 ¿muca¿ da droga vulgarmente conhecida por maconha. Ato contínuo, Celso Antonio informou aos policiais que havia adquirido a substância entorpecente com o denunciado, levando a guarnição até a residência do mesmo. Ao chegar na casa do acusado, os policiais encontraram uma mochila e em seu interior estavam aproximadamente 300 gramas da droga vulgarmente chamada MACONHA, razão pela qual deram voz de prisão ao denunciado conduzindo-o à DEPOL. Interrogado no curso do inquérito policial tombado o denunciado alegou ser usuário, no entanto, afirmou que forneceu a droga para Celso Antonio Araújo Rocha. (...)¿
(sic)

Aponta o apelante a ausência de recurso da acusação, não podendo ser agravada sua situação, sob pena de violação ao princípio da proibição à
reformatio in pejus
. Pretende a absolvição, eis que não há provas de que comercializava a droga. Requer ainda a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da lei 11.343/06, alegando que a droga se destinava ao consumo próprio.

Assim, vejamos.

Compulsando os autos, verifico comprovadas a materialidade e a autoria do delito diante do laudo pericial de fl. 88 e dos depoimentos das testemunhas, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu.

O exame pericial na substância encontrada em poder do réu, 568,89 gramas de erva seca de coloração esverdeada, atestou se tratar de maconha.

Os policiais militares, Saturnino Barbosa de Sousa Júnior e Flávio Dean de Alencar Ribeiro, afirmaram em sede policial, sendo confirmado posteriormente em juízo, que durante revista na casa do réu foi encontrada uma mochila que continha uma sacola contendo em seu interior substância assemelhada à maconha, sendo dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à unidade policial. (fls.07, 08 e 68 - mídia). Ambos relataram que quando faziam ronda pelo bairro dos Minérios, quando abordaram o nacional Celso Antonio Araújo Rocha, com o qual foi encontrado uma ¿muca¿ de maconha e este revelou que havia comprado de Mateus Soares dos Santos, tendo os policiais se dirigido até a residência deste e durante a revista foi encontrada a droga.

O réu afirmou em sede policial e em juízo que a grande quantidade de droga estava em seu poder para ser consumida em dois meses e que forneceu gratuitamente uma pequena quantidade a Celso Antônio. Alegou que a droga se destinava a consumo próprio.

A despeito das afirmações do réu de que era usuário, verifico pelos depoimentos colhidos das testemunhas e do laudo pericial, que a substância entorpecente, foi encontrada dentro de sua residência. Ademais, a quantidade de droga apreendida não justifica a destinação para consumo pessoal, apesar das alegações do réu de que iria ser consumida em dois meses. Ressalto que a droga pesava 568,89 gramas, conforme laudo de fl.88, o que denota se tratar de quantidade considerável, não justificando as assertivas do apelante de que seria consumida por ele em dois meses.

Diante de tais considerações, não merece prosperar a irresignação da defesa, pois os depoimentos dos policiais foram claros, concisos e, a meu ver, não apresentaram contradições, descrevendo a forma como o recorrente fora preso na posse da droga. Logo, entendo plenamente evidenciada a autoria e a materialidade do delito, não havendo que se cogitar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da lei 11.343/06. O certo é que as declarações das testemunhas são suficientes para afirmar a autoria do delito em tela, pois estão arrimadas no conjunto probatório existente nos autos, merecendo, portanto, credibilidade necessária a ensejar o decreto condenatório.

Eis o entendimento jurisprudencial:
REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL.PERSONALIDADE. REGIME PRISIONAL. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.(...). 4.
O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário
. (...). 10.Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade e de multa, e fixar o regime semiaberto." (TJDFT. AC. nº 20110110091439APR, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. em 28/07/2011) (Grifei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo considerou todas as circunstâncias previstas no art. 59 do CP como favoráveis ou neutras, porém fixou a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias multa, considerando a grande quantidade de substância apreendida em seu poder, nos termos do disposto no art. 42 da lei 11.343/06. Desta forma, considerando que a quantidade de substância encontrada em poder do réu é expressiva, mantenho a elevação da pena mínima cominada ao delito em 1 ano e 100 dias multa, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo.

Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 6 anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto e pagamento de 600 dias multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator